Tribunal: TJMT
Processo: 1012335-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1012335-22.2021.8.11.0000
Agravante: Asiel Bezerra de Araújo
Agravado: Ministério Público Estadual
Processo originário: Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1004410-85.2020.811.0007
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE – RECEBIMENTO DA INICIAL – DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO – OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – NULIDADE – PROVIMENTO.
Deve ser declarada nula a decisão que recebe a inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, quando se constatar que se encontra desprovida de fundamentação.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Asiel Bezerra de Araújo, contra a decisão do Juízo da Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta, que recebeu a petição inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1004410-85.2020.811.0007, proposta pelo Ministério Público Estadual (id. 94054956, págs. 02/04).
O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando ausência de fundamentação, já que o único fundamento utilizado pelo Magistrado a quo para receber a inicial da Ação Civil Pública foi a necessidade de produção de provas.
Aduz que o Julgador singular sequer fez menção a qualquer argumento que justificasse o recebimento da ação.
Assegura que inexiste justa causa para o recebimento da inicial da ACP, porque não há indícios da prática de ato ímprobo, pois a Autorização de Bem Público tem previsão no ordenamento jurídico e não necessita de autorização legislativa ou procedimento licitatório para sua formalização, especialmente por ter caráter de precariedade.
Salienta que, mesmo havendo falhas procedimentais na formalização do Termo de Autorização de Uso, não há improbidade, posto que não agiu com má-fé, não houve obtenção de qualquer vantagem indevida e não provocou dano ao erário.
Ao final, postulou a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.
É a síntese.
Decido
Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Asiel Bezerra de Araújo, contra a decisão do Juízo da Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta, que recebeu a petição inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1004410-85.2020.811.0007, proposta pelo Recorrido.
Colhe-se dos autos de origem que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra Asiel Bezerra de Araújo, Prefeito do Município de Pontes e Lacerda-MT e Carlos Elias dos Santos, alegando que praticaram o ato ímprobo, descrito nos artigos 10, inciso II e 11, caput, ambos da Lei n. 8.429/1992.
Salientou, na inicial, que o Requerido Asiel Bezerra de Araújo, à revelia das exigências legais, transferiu o uso de bem público, qual seja, o Lote n. 10, Quadra 06, localizado no bairro Jardim Sol Nascente, no Município de Pontes e Lacerda-MT, a Carlos Elias dos Santos, sem que houvesse autorização legislativa para tanto.
Sustentou que o Requerido Carlos Elias dos Santos cedeu o imóvel a um casal, sem conhecimento do ente público municipal, o que motivou a revogação do Termo de Autorização de Uso de Bem Público, mas que tal ato não afasta a prática de ato de improbidade administrativa.
Asiel Bezerra de Araújo apresentou manifestação prévia, defendendo a inexistência de justa causa para o recebimento da inicial, já que a Autorização de Uso de Bem Público não necessita de autorização legislativa e de procedimento licitatório, que se trata de ato unilateral, discricionário e precário da Administração, que o simples descumprimento de lei não configura ato ímprobo e que não houve demonstração de que agiu com dolo ou má-fé.
O Magistrado singular recebeu a inicial, cuja decisão ficou assim grafada:
FUNDAMENTO. DECIDO.
Verifico que, as questões levantadas nos autos demandam produção de provas, de forma que é necessária a instrução processual.
Diante desses motivos RECEBO a inicial de ação civil pública em face de CARLOS ELIAS DOS SANTOS e AZIEL BEZERRA DE ARAÚJO, nos termos do artigo 17, § 9o, da Lei 8.429/92.
Contra essa decisão, Asiel Bezerra de Araújo interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, alegando, dentre outras coisas, que a decisão é nula por ausência de fundamentação.
Sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, in verbis:
Art. 93 - (...):
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;
Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1o, do CPC estabelecem:
Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.
Art. 489 - (...):
§1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Vê-se, portanto, que as sentenças, decisões interlocutórias, necessariamente, devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.
No caso vertente, verifico que a decisão recorrida encontra-se sem fundamentação, uma vez que o Magistrado a quo não demonstrou as razões mínimas que o convenceram para que recebesse a petição inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa.
Nota-se que o decisum impugnado, além de não explicitar quais seriam os indícios da prática de ato ímprobo, não analisou as alegações do Agravante, constantes da manifestação prévia.
Desse modo, inexistem dúvidas de que a decisão agravada é desprovida de motivação e de fundamentação, o que implica prejuízo ao contraditório.
Com efeito, se a decisão que recebeu a inicial da ACP não foi devidamente fundamentada, deve-se reconhecer a sua nulidade, determinando ao Juízo singular que profira nova decisão.
Corroborando o entendimento, perfilho alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA – ARTIGOS 17, §§ 7o, 8o E 9o, DA LEI N. 8.429/1992 – RECEBIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE.
1. (...).
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "o exame das questões aduzidas no contraditório preliminar, que antecede o recebimento da petição inicial da ação civil de improbidade (§§ 8o e 9o do art. 17), assume relevância ímpar, à medida em que o magistrado, convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, pode, inclusive, rejeitar a ação (§ 8o, art. 17), ensejando a extinção do processo." (REsp 901.049/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/02/2009).
3. No caso, verifica-se a nulidade da decisão que recebeu a inicial da ação civil pública, tendo em vista a total ausência de fundamentação, na medida em que limitou-se a dizer "de acordo com os documentos, recebo a inicial, cite-se", deixando de apreciar, ainda que sucintamente, os argumentos aduzidos pelo ora recorrente em sua defesa prévia.
4. Agravo regimental provido.
(AgRg no REsp 1423599/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 08/05/2014, DJe 16/05/2014). (Destaquei).
ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ART. 17, §§8o E 9o, DA LEI No 8429/92 – RECEBIMENTO DA INICIAL – FUNDAMENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA – NULIDADE.
1. Trata-se na origem de discussão acerca da necessidade de fundamentação no recebimento da ação civil pública, diante da regra disposta no art. 17, §§8o e 9o, da Lei no 8429/92.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a decisão que recebe a inicial da ação de improbidade administrativa, ainda que concisa, deve ser fundamentada.
3. Verifica-se, no presente caso, que não há qualquer fundamentação, ainda que sucinta, acerca dos motivos do recebimento da inicial da ação de improbidade, sendo, dessa forma, nula.
4. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos ao juízo de primeira instância para que tal decisão seja adequadamente fundamentada. (REsp 1261665/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/06/2012, DJe 27/06/2012). (Destaquei).
Dessarte, diante da falta de fundamentação, alternativa não resta senão a de se anular a decisão recorrida.
Forte nessas razões, PROVEJO o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Asiel Bezerra de Araújo para anular a decisão agravada, por falta de fundamentação, determinando a prolação de novo decisum.
Comunique-se o Juízo singular.
Transito em julgado, arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de julho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.